Tribunal: STF
Processo: HC 236195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 832.991/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, resistência e receptação, postulou Livramento Condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. ACÓRDÃO ESTADUAL. CONFORMIDADE COM TESE JURÍDICA DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível a concessão da ordem ao agravado, uma vez que, além da indevida reiteração de pedido já denegado por esta Corte, o Tribunal a quo decidiu a questão conforme a tese fixada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.161, in verbis: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: a gravidade do delito praticado e/ou histórico disciplinar não configuram justificativas plausíveis para indeferimento de benesses, haja vista a desconsideração da razoabilidade quanto a ressocialização a ser empregada. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para estabelecer o livramento condicional, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que a prática de faltas graves pode ser utilizada como fundamento para indeferimento do benefício do livramento condicional, sob os seguintes fundamentos:



    [...] a instância ordinária indeferiu o livramento condicional ao apenado, porquanto, "a despeito de a falta grave não interromper o prazo para a aferição do requisito objetivo à concessão da benesse, não se pode ignorar que a existência de falta disciplinar anotada em desfavor do apenado confirma que ele possui histórico prisional conturbado" (fl. 29). 



    O Tribunal de Justiça assim dirimiu a controvérsia (fl. 44): 



    A r. decisão agravada, não obstante tenha reconhecido estar aperfeiçoado o requisito de ordem objetiva exigido pela Lei de Execuções Penais, entendeu não estar preenchido o requisito de ordem subjetiva para que o reeducando fosse agraciado com o livramento condicional, consignando, dentre outros aspectos, a prática de faltas disciplinares praticadas no decorrer do cumprimento de suas reprimendas, com destaque para a posse de entorpecente dentro do complexo prisional. No mais, sem embargo da gravidade dos delitos levados a efeito pelo sentenciado, os quais lhe implicaram considerável pena, o simples fato de o condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva, não lhe confere o direito de, por si só, ser colocado em liberdade condicional, máxime se considerado que, durante o cumprimento da pena, ele praticou falta disciplinar de natureza grave, em total descompasso com sua finalidade reeducativa [...]. 



    O Tribunal a quo decidiu a questão conforme a tese jurídica fixada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.161, in verbis: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. 



    Consoante a redação do art. 83 do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. Sobressai, no particular, o registro da prática de faltas disciplinares praticadas no decorrer do cumprimento de suas reprimendas, com destaque para a posse de entorpecente dentro do complexo prisional.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que infrações disciplinares, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013). 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente